Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na análise da necessidade do dolo específico para tipificação da conduta e também se há provas idôneas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Precedente (acórdão 1907777).
5. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão.
6. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial no 5028/2024 - 30a DP (ID 70602653 - Pág. 1), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (ID 70602678), observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto.
7. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. Além disso, ficou evidenciado que a versão apresentada pelo informante Tiago não se reveste da necessária imparcialidade, em razão da relação de amizade e o claro interesse em favorecer o réu.
8. Para configuração do crime de desacato não se exige que as ofensas ou agressões sejam desferidas de forma refletida e pensada. A embriaguez voluntária, provocada por álcool ou substância análoga (art. 28, II, do CP), não afasta a tipicidade, pois não constitui hipótese de inimputabilidade. Somente a embriaguez proveniente de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 28, II E 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1907777, 0702210-96.2023.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.)